Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Demonstrado que o acusado enviou uma mensagem com vídeo de conteúdo pornográfico, via aplicativo “whatsapp”, ao celular de uma criança de 09 (nove) anos, correta a sua condenação pela prática de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no artigo 218-A do CP.

2. A negativa de autoria restou isolada nos autos, restando satisfatoriamente comprovada a conduta do acusado, sendo inviável o pleito absolutório.

3. Recurso não provido.